Tribunal: STF
Processo: AI 543884
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
Questão relativa a cabimento de recurso.
I. - As questões relativas
 aos pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas não
viabilizam a abertura da via extraordinária, por envolverem
discussão de caráter infraconstitucional.
II. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
 seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
III. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
 não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
 coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
IV. - A
interpretação de cláusula integrante de acordo coletivo de trabalho
não dá ensejo ao recurso extraordinário.
V. - Agravo não provido.